Tribunal: TJSP
Processo: 0002114-14.2001.8.26.0280
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo triplamente majorado – Concurso de Agentes – Emprego de arma de fogo – Restrição da liberdade da vítima – Pleito defensivo colimando a absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Reconhecimento seguro por duas das vítimas, realizado tanto na fase extrajudicial, quanto em Juízo – Supostas inconsistências aventadas pela Defesa nas narrativas das

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo triplamente majorado – Concurso de Agentes – Emprego de arma de fogo – Restrição da liberdade da vítima – Pleito defensivo colimando a absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Reconhecimento seguro por duas das vítimas, realizado tanto na fase extrajudicial, quanto em Juízo – Supostas inconsistências aventadas pela Defesa nas narrativas das vítimas que não passam de esforço argumentativo, sem comprometer a firmeza dos reconhecimentos, harmônicos entre si – Condenação que se impõe – Penas que não merecem reparos, à míngua de recurso ministerial – Regime semiaberto mantido, em razão da quantidade de pena – APELO NÃO PROVIDO – Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002114-14.2001.8.26.0280, da Comarca de Itariri, em que é apelante ROBERT
WILLIAN DE MOURA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002114-14.2001.8.26.0280 -Voto no 00887
2
Apelação Criminal no 0002114-14.2001.8.26.0280
Apelante(s): Robert Willian de Moura
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itariri
Juiz(a): Jéssica de Paula Costa Marcelino
Voto no 00887
APELAÇÃO CRIMINAL
Roubo triplamente majorado

Concurso de Agentes Emprego de arma de fogo Restrição da
liberdade da vítima Pleito defensivo colimando a absolvição por
insuficiência de provas
Impossibilidade
Reconhecimento
seguro por duas das vítimas, realizado tanto na fase extrajudicial,
quanto em Juízo Supostas inconsistências aventadas pela Defesa
nas narrativas das vítimas que não passam de esforço
argumentativo, sem comprometer a firmeza dos reconhecimentos,
harmônicos entre si Condenação que se impõe Penas que não
merecem reparos, à míngua de recurso ministerial Regime
semiaberto mantido, em razão da quantidade de pena APELO
NÃO PROVIDO Sentença mantida.
Vistos.
Ao relatório de fls. 748/758, acrescento a r. sentença ter
julgado procedente o pedido acusatório para condenar o réu Robert Willian de Moura ao
cumprimento de 05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos em
regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor
mínimo legal (artigo 49, §1o, CP), pela prática do delito prescrito no artigo 157, §2o,
incisos I, II e V do Código Penal.
Isso porque no dia 03 de março de 2001, no horário e local
mencionados na denúncia, o sentenciado e Eder Aparecido Cândido da Silva, agindo em
conluio e com unidade de desígnios com outras três pessoas não identificadas, mediante
grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, teriam subtraído, em proveito
comum, o veículo VW/Santana, ano 1998, placas CPW 4545/Santo André, bem como a
quantia de R$ 83,00, que estavam em poder de Guilherme Martins e Márcia Elisa Martins,
restringindo a liberdade das vítimas.
Segundo consta, as vítimas chegavam em sua residência, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002114-14.2001.8.26.0280 -Voto no 00887
3
o veículo VW/Santana, quando Eder e Robert Willian, em companhia de outro homem e
mais duas mulheres, todos num veículo Fiat/tempra, as abordaram e, empunhando arma de
fogo, as subjugaram. Em seguida, os agentes abandonaram o veículo Fiat/Tempra por ele
ocupado e se evadiram com o veículo VW/Santana, levando as vítimas em seu poder,
restringindo sua liberdade.
As vítimas permaneceram em poder dos agentes por cerca de
quatro horas, período em que, inclusive, foram levadas até Taboão da Serra, na casa de
parentes dos roubadores. Nesse período, ainda, Robert Willian chegou a praticar outro
roubo um veículo VW/Gol , sendo condenado (fls. 272/289). Após esse período, os
agentes resolveram libertar as vítimas, restituindo o veículo VW/Santana subtraído, não
sem antes subtraírem cerca de R$ 83,00 de Guilherme, que gastaram no consumo de
gêneros alimentícios em uma quermesse para a qual as vítimas também foram levadas.
Ocorre que Eder deixou seu documento dentro do veículo
subtraído e, por fotografia, foi reconhecido pela vítima Guilherme. Robert Willian foi
identificado porque estava com o braço engessado e, ainda, porque os agentes o chamaram
pelo nome, havendo ainda a identificação no roubo pelo qual foi condenado.
A despeito do réu Robert Willian de Moura ter renunciado
expressamente ao direito de recorrer (f. 776/777), a defesa técnica decidiu interpor recurso
de apelação (f. 790/793). A seu ver, o recorrente merece ser absolvido, pelos motivos
expostos no memorial de f. 734/747, devendo prevalecer a negativa de autoria sustentada
pelo condenado em audiência, prestando seu inconformismo com os depoimentos das
vítimas.
Contrarrazões de apelação as f. 792/800 pugnando pelo não
provimento do apelo defensivo, confirmando-se a r. sentença de primeiro grau, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça as f. 802/808 opinando
pelo não provimento do recurso da Defesa, mantendo-se a sentença recorrida em todos os
seus termos.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Analisando-se os autos, verifica-se que a r. sentença de 1o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002114-14.2001.8.26.0280 -Voto no 00887
4
Grau apresenta-se suficientemente motivada; examinou detidamente o conjunto probatório.
Assim, seus fundamentos, quanto à demonstração dos fatos e a imputação de autorias, são
ratificados e acolhidos como parte integrante deste Acórdão, nos termos do artigo 2521, do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Com efeito, ao contrário do que quer fazer crer a combativa
Defesa, as palavras das vítimas, todas ouvidas em audiência, evidentemente merecem
crédito, não só para imputar autoria delitiva, como também as respectivas causas de
aumento de pena, não sendo preciso citar aqui a torrencial jurisprudência e a lição dos
doutrinadores, quanto à validade das palavras das vítimas nos crimes patrimoniais,
mormente quando, como no caso em tela, inexiste motivo para infundada incriminação a
inocente. De fato, não se entrevê nenhuma intenção deliberada, por parte das vítimas, de
acusar o sentenciado leviana e injustamente, de sorte que suas declarações servem como
fonte segura de prova.
A prova oral amealhada nos autos, tal como muito bem
exposta e fundamentada pela juíza sentenciante, especialmente pelo seguro
reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas Guilherme Martins e Márcia, quando
ouvidas sob o crivo do contraditório, em harmonia com o que já haviam dito na fase
inquisitorial, dispensa novas transcrições e análises, pois, certamente a reprodução
dos depoimentos, com suas respectivas análises, acarretariam na mesma conclusão
alcançada pelo magistrado sentenciante.
As vítimas, em um total de três, descreveram os fatos com
clareza, tendo, ao menos duas delas (Guilherme e Márcia), confirmado o reconhecimento
do apelante e descrevendo toda a dinâmica delitiva com riqueza de detalhes.
Consigna-se, nesse ponto, a possibilidade de o decreto
condenatório ser lastreado tão somente nas declarações das vítimas, desde que harmônicas
com os demais elementos colhidos ao longo da instrução processual, tal como ocorrente na
espécie. Posiciona-se neste sentido Souza Nucci2 , ao afirmar: “sustentamos poder a
palavra isolada da vítima dar margem à condenação do réu, desde que resistente e firme,
além de harmônica com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução”.
Passo, então, a apreciar as supostas inconsistências suscitadas
1 RITJSP - Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.
2 Código de Processo Penal Comentado 11a ed. São Paulo: RT 2012 p. 465

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002114-14.2001.8.26.0280 -Voto no 00887
5
pela Defesa em suas alegações finais, reiteradas em suas razões recursais:
I)
Ainda que Guilherme tenha dito que não se recorda de
nomes ou apelidos pelos quais os meliantes se
chamavam durante a prática delitiva, conseguiu
reconhecê-los seguramente, por fotografia em sede
policial e pessoalmente, em Juízo, acrescentando,
nesta oportunidade, que reconheceu sem sombra de
dúvidas que era o assaltante que à época dos fatos
estava com o braço quebrado;
II)
Ao contrário do que sustenta a Defesa, as declarações
da vítima Márcia são claras e harmônicas com as da
vítima Guilherme;
III)
As supostas inconsistências aventadas pela Defesa nos
testemunhos das vítimas Guilherme e Márcia não
passam de esforço argumentativo, sem abalar sequer
minimamente os seguros reconhecimentos pessoais
do acusado.
Em arremate, interrogado em juízo, o réu limitou-se a dizer
que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia, esclarecendo, ainda, que já foi
processado anteriormente por roubo e receptação. Destarte, o réu não apresentou nenhuma
versão ou álibi capaz de desacreditar a prova colhida sob o crivo do contraditório.
Igualmente, não apresentou nenhum motivo para que duas vítimas falsamente o
incriminasse.
Além disso, cabe considerar que o réu nem é obrigado a
responder às perguntas que lhes são dirigidas, já que não pode ser obrigado a produzir
provas contra si mesmo. De modo que, se a um lado podem mentir livremente, a outro não
podem esperar que o que vierem a dizer prevaleça à palavra das vítimas, estas sim,
compromissada a dizer a verdade sob as penas da lei.
Passo à dosimetria.
Na primeira fase, a magistrada, atenta às circunstâncias
judiciais do artigo 59 do Código Penal, inaugurou a pena pelo crime de roubo no patamar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002114-14.2001.8.26.0280 -Voto no 00887
6
mínimo.
Na segunda fase, ausentes as circunstâncias agravantes e
atenuantes, manteve a pena intermediária tal como fixada na primeira etapa.
Na terceira fase da reprimenda, presentes três causas de
aumento de pena, consistentes no emprego de arma, concurso de agentes e restrição da
vítima, circunstâncias devidamente esclarecidas pela prova oral produzida durante o
contraditório, majorou a pena no patamar mínimo de 1/3, que deve ser mantido, à míngua
de recurso ministerial.
O regime semiaberto também não merece abrandamento, em
razão da quantidade da pena aplicada.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo
defensivo, mantendo-se a r. sentença incólume.
XISTO RANGEL
RELATOR